Tribunal: TJDFT
Processo: 0746138-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PARCELAMENTO. "PRINT" DA TELA DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. APELO CONHECIDO E PARCIALMETNE PROVIDO.
1. É pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça da existência de responsabilidade solidária entre o arrendante e o arrendatário quanto ao pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1o, parágrafo 7o, incisos I e II, da Lei no 7.431/85 c/c artigo 124 do Código Tributário Nacional.
2. No caso, o executado é contribuinte do IPVA, posto se tratar de arrendante, titular do domínio e possuidora indireta do automóvel ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, responsável solidária pelo pagamento do tributo nos termos da lei. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
3. Observados os requisitos estabelecidos no art. 202, do CTN e art. 2°, § 5°, da Lei no 6.830/80, sendo possível ao executado insurgir-se contra a pretensão deduzida em juízo, não há que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa.
4. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
5. A mera apresentação do "print" da tela do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.